Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703245-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: DOUGLAS FALCAO HABIBE, ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRLENISE DE MAGALHÃES LANGE contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0730148-17.2019.8.07.0001, movido em desfavor de ROSA MARIA HABIBE E OUTROS, indeferiu o pedido de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a realização de pesquisa de valores via sistema SISBAJUD (ID 111624324, origem). Em suas razões (ID 32421481), a agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial ajuizada em razão do inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, totalizando débito de R$ 41.354,63. Afirma que a utilização do convênio SERASAJUD é medida capaz de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, possibilitando que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes ocorra de forma célere, mediante processo eletrônico. Aduz estar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no sentido de que é inexigível a adoção de medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora via SERASAJUD, devendo ser reformado o decisum agravado. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar, desde já, a inscrição dos executados no rol de maus pagadores por meio do SERASAJUD. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 32421492). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a realização de pesquisa de valores via sistema SISBAJUD (ID 111624324, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. Frisa-se que a solicitação de inscrição dos executados no rol dos maus pagadores não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo. Ainda, o douto julgador a quo reconsiderou parcialmente a decisão guerreada para autorizar a pesquisa de ativos penhoráveis via SISBAJUS (ID 112764932, origem). Ademais, foi conferido prazo à exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Destarte, ainda que venha a ser suspenso o andamento do feito, ficará também suspenso o prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano. Logo, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator